Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-17.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – expedição de PPP regular, com indicação do responsável pela monitoração biológica, compensação de danos extrapatrimoniais e reparação dos danos materiais, consistente na diferença entre os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição e a almejada aposentadoria especial, esta não reconhecida pelo TRF da 3a região considerando que o PPP de parte do

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – expedição de PPP regular, com indicação do responsável pela monitoração biológica, compensação de danos extrapatrimoniais e reparação dos danos materiais, consistente na diferença entre os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição e a almejada aposentadoria especial, esta não reconhecida pelo TRF da 3a região considerando que o PPP de parte do período não indicava o responsável pela monitoração biológica – improcedência dos pedidos na origem - acolhimento do pedido de obrigação de fazer – dever da Municipalidade de emitir documento adequado, com todas as informações – indenização de danos materiais descabida – dano não verificado – autor que pretende a nova versão do PPP para requerer a revisão da aposentadoria - compensação de danos extrapatrimoniais devidos – negligencia da Administração Pública que ensejou o ajuizamento deste demanda – ineficiência que enseja desgaste e perda de tempo do administrado – Teoria do Desvio Produtivo – sentença de improcedência dos pedidos reformada para julgá-los parcialmente procedentes – recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001470-17.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é
apelante JOÃO LEMES NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 100147017.2019.8.26.0444
Apelante: Joao Lemes Nogueira
Apelada: Municipalidade de Pilar do Sul
Comarca: Pilar do Sul
Vara: Única
Juiz prolator: Dr. Ricardo Augusto Galvao de
Souza
TJSP (voto no 17293)
Obrigação de fazer e indenizatória expedição de
PPP regular, com indicação do responsável pela
monitoração biológica, compensação de danos
extrapatrimoniais e reparação dos danos materiais,
consistente na diferença entre os proventos de
aposentadoria por tempo de contribuição e a
almejada
aposentadoria
especial,
esta
não
reconhecida pelo TRF da 3a região considerando que
o PPP de parte do período não indicava o
responsável
pela
monitoração
biológica

improcedência
dos
pedidos
na
origem
-
acolhimento do pedido de obrigação de fazer

dever da Municipalidade de emitir documento
adequado, com todas as informações indenização
de danos materiais descabida dano não verificado
autor que pretende a nova versão do PPP para
requerer a revisão da aposentadoria - compensação
de danos extrapatrimoniais devidos negligencia da
Administração Pública que ensejou o ajuizamento
deste demanda ineficiência que enseja desgaste e
perda de tempo do administrado Teoria do Desvio
Produtivo sentença de improcedência dos pedidos
reformada para julgá-los parcialmente procedentes
recurso parcialmente provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível manejada por Joao Lemes
Nogueira nos autos de processo comum ajuizado em face da
Municipalidade de Pilar do Sul, os quais tramitaram na Vara Única
daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à compelir a requerida a emitir novo PPP
preenchendo os campos 16,17 e 18 para que o requerente possa usar tal
documento para fins de revisão de aposentadoria junto ao INSS, bem
como à condenação da Municipalidade à compensação de danos
extrapatrimoniais e indenização de danos materiais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.426/428).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por ex
servidor do Município de Pilar do Sul, ao alegar que ingressou com
processo em face do INSS (processo no 0000422-16.2014.8.26.0444)
objetivando a concessão de aposentadoria especial, aduzindo que a
autarquia federal havia deixado de computar na concessão de benefício
em questão os períodos especiais laborados como coletor de lixo junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade entre 01.04.1986 a 30.04.1988 e 01.05.1988 a
07.01.2014, anexando aos autos PPP que ratificava o trabalho especial.
Em primeiro grau, o pedido formulado naquela
demanda foi julgado procedente para reconhecer o direito à
aposentadoria especial, mas em sede recursal, o E. TRF da 3a Região
reformou parcialmente a sentença para reconhecer apenas o direito à
aposentadoria por tempo de contribuição, sob o fundamento de que “após
esta data (05/03/1997) inviável o reconhecimento, pois o laudo ou PPP
precisa constar o nome e registro do responsável pela monitoração biológica
ou estar acompanhado de laudo técnico assinado por profissional habilitado,
que atestarem as condições do labor executado. Desta forma o período de
06/03/1997 a 12/08/2013 só pode ser considerado como tempo comum.” (fls.
209/210)
Nesse contexto, o autor ajuizou esta demanda
em face da Municipalidade de Pilar do Sul, em síntese, para compelir a
requerida a apresentar PPP regularizado, com nome e registro do
responsável pela monitoração biológica, com o fim de posterior ingresso
de demanda judicial postulando a aposentadoria especial. Ainda, requer
a condenação da demandada à indenização de danos materiais,
consistente na diferença entre o valor da aposentadoria especial e a
aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que a
apresentação do PPP sem as informações devidas importou na perda de
benefício mais vantajoso, já que em sede de recurso perante o E. TRF da
3a região, afastou-se o direito à aposentadoria especial para reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o direito à aposentadoria por tempo de contribuição com incidência de
fator previdenciário, bem como postula a compensação de danos
extrapatrimoniais em 20 salários mínimos.
Nesse contexto, sobreveio a sentença de
improcedência dos pedidos, à qual insurge o autor.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma em parte.
Infere-se dos autos que o autor trabalhou no
Setor de Obras como Servente de Pedreiro, nos períodos de 07.02.1985
a 10.05.1985 e 12.08.1995 a 31.03.1986, em Setor vinculado à
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, na função de
ajudante de horta e Apicultura no período de 01.04.1986 a 30.04.1988 e
no Setor de Limpeza Pública, na função de ajudante geral, no período de
01.08.1988 a 04.05.2015 (fls. 293).
É direito do servidor obter junto ao ente
empregador o Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPP ou laudo
técnico atestando a exposição do trabalhador aos agentes nocivos,
documentos capazes de corroborar o direito à aposentadoria especial
nos casos de exercício de atividade nociva à saúde, nos termos da
legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na vertente em tela, a Fazenda Pública
Municipal forneceu ao autor PPPs referente ao período em que trabalhou
junto àquele ente público.
À luz do §1o do art. 581 da Lei Federal 8.213/91,
ao emitir o documento comprobatório das condições nocivas de trabalho,
PPP ou laudo, dessume-se que o empregador deve indicar o responsável
pela monitoração, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da lei trabalhista.
Ocorre que, de fato, constata-se dos PPPs
juntados ao processo ajuizado em face do INSS (fls. 91/98) a ausência de
identificação do profissional, sem indicação, portanto, do nome e do
registro do responsável pela monitoração biológica, como havia
observado a decisão proferido pelo E. TRF da 3a Região.
Com efeito, era de rigor que a Municipalidade
fornecesse o documento com todos os campos preenchidos, sobretudo
com a identificação dos responsáveis pelo conteúdo do PPP, do que, por
1 Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à
penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e
fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinal, não diverge a apelada.
Tanto assim o é que ao apresentar contestação,
a Municipalidade juntou nova versão do PPP com a indicação do
responsável pela monitoração biológica a partir de 2011 (fls. 294). Verifica-
se, entrementes, que no período anterior a 2011 não há indicação do
responsável pela monitoração biológica bem como a ausência de
assinatura e carimbo nos campos referentes ao “represente legal da
empresa” para conferir legitimidade ao documento (fls. 295).
Resta claro que o dever de emitir tal documento
era do empregador, no caso, a Municipalidade, de forma que não se
pode transferir ao empregado a responsabilidade de provocar a
regularização de documento, quando este deveria ter sido emitido de
forma adequada, com todas as informações devidas.
Não se pode olvidar, de outro turno, a realização
de laudo pericial que atestou o caráter especial das atividades
desempenhadas pelo autor no período compreendido a partir de
01.04.1986, no qual esteve vinculado à Municipalidade de Pilar do Sul
(fls. 372/386 e 399).
Nesse contexto, acolhe-se o pleito recursal para
compelir a Municipalidade de Pilar do Sul na obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente na revisão do PPP emitido para fazer constar o responsável
pela monitoração biológica, médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista, durante todo
o período, não apenas a partir de 2011, portanto, com o devido
preenchimento dos campos 16, 17 e 18 do formulário.
Doutro vértice, constata-se negligência da
Municipalidade ao emitir o PPP carecedor de informações relevantes,
qual seja, a falta de indicação de responsável pela monitoração biológica,
conforme constou da fundamentação do aresto proferido pelo E. TRF da
3a Região.
Ainda, que verificada a conduta irregular da
Municipalidade, não se entende ser o caso de indenização de danos
materiais nos termos postulados, pois como expressamente alega o
apelante, pretende obter a escorreita versão do PPP justamente para que
possa postular a revisão da aposentaria, com o fim de ver reconhecida a
almejada aposentadoria especial. Logo, não restou caracterizado dano
material, consistente na percepção de diferenças relativas ao valor pago
a título de aposentadoria especial e aquele recebido como aposentadoria
por tempo de contribuição.
Contudo, caracterizados os elementos necessários para a compensação de danos extrapatrimoniais,
considerando que se a Municipalidade tivesse desempenhado seu dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com eficiência, não teria sido necessário o investimento do tempo e
desgaste do autor no ajuizamento desta demanda para obter documento
que era dever da Municipalidade emitir corretamente, destacando-se que
aquele apresentado nestes autos não está de acordo com a legislação.
O
direito
compensatório
detém
técnicas
aprimoradas para fazê-lo, mas em caso de supino atentado aos direitos
mais caros da personalidade a ofensa se apresenta intuitiva, aferível ao
grau médio de sensibilidade moral, não demandando prova perárdua
acerca de como o infausto acontecimento se projetou e foi ruminado na
esfera íntima, assim a prescindir-se, pois, da demonstração racional das
particularizadas ressonâncias sob os contextos emocional, familiar e
social de quem o vivencia.
Nesse contexto, perfeitamente aplicável ao caso,
em interpretação analógica, a tese do Desvio Produtivo do
Consumidor, conforme o escólio de MARCOS DESSAUNE:
O desvio produtivo do consumidor tem origem quando
o fornecedor cria um problema de consumo potencial
ou efetivamente lesivo e não o resolve espontânea,
rápida e efetivamente, deixando para o consumidor o
custo temporal, operacional e material de fazê-lo.
Significa dizer que o fenômeno lesivo em apreço é
deflagrado pela prática abusiva do fornecedor de
omitir, dificultar ou recursar sua responsabilidade
pelo problema primitivo, cujos custos e soluções ele
tenta transferir veladamente para o consumidor. O
desvio produtivo do consumidor é o fato ou evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danoso que se consuma quando o consumidor em
estado de carência e condição de vulnerabilidade,
induzido
pelo
“modus
solvendi”
abusivo
do
fornecedor, despende o seu tempo vital, adia ou
suprime algumas de suas atividades e, muitas vezes,
assume deveres e custos do fornecedor.2
Com efeito, in casu, para evitar maiores
prejuízos, ante a ineficiência perpetrada pela Administração Pública, o
requerente se viu obrigado a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar
as suas competências de atividades como o trabalho, estudo, descanso,
ou lazer para tentar resolver o problema advindo da conduta da parte
requerida.
Em
decorrência
desse
cenário,
pontua
MARCOS DESSAUNE a existência do dever de compensar os prejuízos
sofridos:
[...] Consequentemente um evento de desvio produtivo
traz como resultado para o consumidor, acima de
tudo, um dano existencial. 3
Esse
prejuízo
extrapatrimonial
ocorre
como
consequência de dois fenômenos imutáveis: o tempo é
um recurso produtivo limitado que não pode ser
acumulado nem recuperado ao longo da vida das
pessoas; e ninguém pode realizar, simultaneamente,
2 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo
desperdiçado e da vida alterada. 2a Ed. Vitória, ES: [s.n.], 2017. p. 246
3 O dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no desenvolvimento normal da
personalidade do sujeito, abrangendo a ordem pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa, total
ou parcial, permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um conjunto de atividades que a vítima
do dano, normalmente, tinha como incorporado ao seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo,
precisou modificar em sua forma de realização ou mesmo suprimir de sua rotina (RAMPAZZO,
Flaviana Soares. Responsabilidade civil por dano existencial, Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2009, p. 42-46.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duas ou mais atividades de natureza incompatível ou
fisicamente excludentes, do que resulta que uma
atividade preterida no presente, em regra, só poderá
ser
realizada
no
futuro
suprimindo-se
outra
atividade. 4
Não se ignora que a Teoria do Desvio
Produtivo foi originalmente cunhada para ter aplicação, primordialmente,
às relações de consumo. No entanto, tenho por certo ser plenamente
possível a incidência da supramencionada teoria às relações
estabelecidas no âmbito do Direito Administrativo, em verdadeira
aplicação da teoria do diálogo das fontes, pela qual as normas jurídicas
não se excluem por pertencerem a ramos jurídicos distintos, porém
conexos, devendo, pelo contrário, ser aplicadas dentro de uma ideia de
complementaridade, tendo em vista nosso sistema jurídico uno.
Destarte, merece acolhimento o pedido de danos
extrapatrimoniais, ante aos transtornos sofridos pelo autor, o qual teve de
ajuizar nova demanda para que fosse expedido PPP de forma adequada,
nos termos da legislação, danos tais que fixo no montante de R$
6.000,00 (seis mil reais), à luz da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
4 DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo
desperdiçado e da vida alterada. 2a Ed. Vitória, ES: [s.n.], 2017. p. 276

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. (...)”
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Por derradeiro, cumpre observar que os valores
devidos serão corrigidos monetariamente, desde o arbitramento do valor
do dano (Súmula no 362 do A. STJ), com incidência de juros de mora, a
contar do evento danoso (Súmula no 54 da A. Corte Superior), observados
os critérios acima expostos.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para julgar parcialmente procedentes os pedidos no sentido de
condenar a Municipalidade na obrigação de fazer consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição de PPP para fazer constar o responsável pela monitoração
biológica, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
nos termos da legislação trabalhista, durante todo o período, não apenas
a partir de 2011 bem como para condenar a requerida à compensação
por danos extrapatrimoniais, em virtude do desgaste provocado ao autor,
diante da ineficiência da Administração, julgando, contudo, improcedente
o pedido de indenização de danos materiais.
Como consectário lógico do julgamento, diante
da sucumbência parcial, sendo vencedora na maior parte o autor, caberá
a este arcar com as custas e despesas processuais à razão de 30% e à
Municipalidade à razão de 70%, nos termos da lei, bem como a parte
autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do procurador no
montante de R$800,00 (oitocentos reais), observada a gratuidade, e ao
Município caberá pagar honorários ao patrono do autor no valor de
R$1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC,
considerando que percentual sobre o valor da condenação representaria
valor ínfimo.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação5 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
5 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.443
Apelação Cível no 1001470-17.2019.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Apelante: João Lemes Nogueira
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12C3DCDE
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF7A44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001470-17.2019.8.26.0444 e o código de confirmação da tabela acima.